Tribunal: TJES
Processo: 5004282-72.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004282-72.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILA BENTO BETANCOURTE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004282-72.2021.8.08.0030

RECTE.: KAMILA BENTO BETANCOURTE

RECDO.: BANCO DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. LIBERDADE CONTRATUAL. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO NO CPF DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que atuava como motorista no aplicativo, e que foi surpreendida com a rescisão do contrato de cartão de crédito entre as partes, sem qualquer justificativa. Diante do exposto, requer a concessão de liminar para desbloqueio do cartão de crédito da autora, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou recurso inominado (ID. 2067920) pleiteando a reforma da r. sentença no que tange ao pedido de desbloqueio do cartão de crédito da autora, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, os quais não foram reconhecidos na sentença.

Tese da ré

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 2067926) pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2067912) dispôs que: “Não havendo ato ilícito, não há o que se falar em dever de indenizar, pelo que, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA, em aplicação dos efeitos e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. REVOGO A LIMINAR DO ID n 8751884. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, mantida a sentença, arquive-se”.

Voto

Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, haja vista não se tratar de hipótese de concessão de efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, haja vista que aparentemente verossímil a alegação do recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. A parte autora questiona o bloqueio do seu cartão de crédito pelo banco; todavia, não se pode esquecer que oferecer crédito ao cliente, mediante pagamento posterior da fatura, é uma mera liberalidade da instituição financeira, tendo em vista o risco do negócio. Nessa esteira, a fim de evitar o inadimplemento, é completamente aceitável que o banco se utilize de mecanismos, dentre eles o bloqueio do cartão, para evitar que este contraia novas dívidas, principalmente considerando a inadimplência da parte autora quanto a outros compromissos financeiros.

Assim, mesmo diante da irresignação autoral, importa dizer que a mesma liberalidade que rege a contratação do cartão de crédito entre as partes incide de maneira paralela quando da dissolução da relação contratual, neste caso, do bloqueio do cartão, conforme dispõe o artigo 421, do Código Civil. Senão vejamos:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)"

Dessa forma, tendo em vista a liberalidade contratual a que faz jus a empresa, não há qualquer fundamentação legal para obrigá-la a continuar a conceder crédito à autora, em especial considerando a negativação do seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito; afinal, referida restrição é indício de que a parte não honrará com os pagamentos das faturas de cartão.

Ademais, a parte autora, ora recorrente, é livre para contratar cartão de crédito junto a outro agente financeiro que a aceite, razão pela qual não há como obrigar o banco a manter contrato de cartão de crédito em que entende que há risco futuro de inadimplemento. Por conseguinte, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o pedido de indenização por danos morais feito pela autora também não merece acolhimento, na medida em que não há ato ilícito a ser reparado no caso presente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condentária, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.